Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil em nome de Maurício Leal Dourado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil, Ato e-Pessoal no 112784/2021 - Inicial e Ato e-Pessoal no 13650/2023 - Alteração, instituída por Deuselena de Jesus Ferreira Dourado, em favor de Mauricio Leal Dourado, emitidos pela Câmara dos Deputados e submetidos a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil, Ato e-Pessoal no 112784/2021 - Inicial e Ato e-Pessoal no 13650/2023 - Alteração, instituída por Deuselena de Jesus Ferreira Dourado, em favor de Mauricio Leal Dourado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 dias contados da ciência, o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos decorrentes da pensão civil, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. providencie, no prazo de 15 dias contados da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, transformando-o em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. comunique ao beneficiário sobre a deliberação do Tribunal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4. disponibilize a este Tribunal, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias contados da ciência, o comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. esclarecer à Câmara dos Deputados que, a despeito da negativa de registro da pensão civil, em razão do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, após o advento da Lei 9.624/1998, não havendo registro, nos atos, de que ela decorra de decisão judicial transitada em julgado, bem como que a Câmara dos Deputados vem promovendo o reajuste da vantagem após a edição das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, que promoveu o reajuste na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados, os efeitos do título da pensão civil poderão subsistir até a completa absorção das vantagens impugnadas, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.